Tribunal: TJES
Processo: 5017264-07.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017264-07.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RECORRIDO: RAQUEL ROSA DA SILVA MALTA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE PLANO, IRREGULARIDADE. MANUTENÇÃO DE COBRANÇAS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de ação de conhecimento através da qual a requerente busca ser indenizada por danos morais, sustentando, em síntese, que possuía um plano de saúde com o demandado. Em virtude do atraso do pagamento da prestação do mês de novembro o plano foi cancelado de forma unilateral pelo demandado. Recebeu cobrança do mês de dezembro. Esclarece que efetuou o pagamento das faturas de novembro e dezembro e mesmo após o cancelamento recebeu uma cobrança do mês de março do corrente ano.”.

2. A sentença objurgada julgou procedente o pedido da exordial para: A) Determinar o restabelecimento do contrato de plano de saúde nos mesmos moldes contratados e B) Condenar a requerida no pagamento de R$1.000,00 em danos morais. Sendo deferida a tutela de urgência acerca do Item A para seu imediato cumprimento.

3. Através de recurso inominado, a parte ré suscita a preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito busca a reforma da sentença para improcedência dos pedidos da exordial. Já a autora, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Rejeito a preliminar suscitada uma vez que o contrato realizado possui a rubrica da requerida, ademais, utilizado como base a fundamentação de piso, que havia previamente e devidamente rejeitado a referida preliminar: “Não se sustenta a preliminar de ilegitimidade passiva do plano de saúde. Não reside nenhuma razoabilidade quanto a esta questão de ordem processual. A requerente contratou os serviços de saúde com a requerida, sendo irrelevante se foi por meio da Quali Saúde. Na realidade, os planos de saúde têm que ter a compreensão de que quem presta o serviço de saúde, por óbvio, não é a administradora do plano. O objeto da contratação é assistência de saúde, e a administradora não tem esta vocação. É um truísmo tal afirmação mas necessária para ficar claro que essa questão processual sequer deveria ter sido articulada pela demandada.”.

6. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “Ademais, a requerente efetuou pagamento desta prestação e recebeu cobranças de faturas após o cancelamento. Competiria a requerente à luz do que preconiza as regras e princípios do direito consumerista destacando o art. 14 do CDC, efetuar a cobrança como efetivamente o fez visto que o contrato estava em plena vigência com o pagamento da referida prestação, e o simples atraso não autorizaria o cancelamento do contrato e muito menos de forma unilateral. No que tange ao pedido de indenização por danos morais, tenho que guarda juridicidade tendo em vista que a requerente deparou-se com o cancelamento do plano, sem qualquer comunicação, fato que lhe trouxe consequências ao seu patrimônio ideal, merecendo reparos nas devidas proporções”. Ademais é válido destacar que a rescisão unilateral além de indevida é ilegal por violar o art. 13, §único, inciso II, da Lei 9656/1998 que ainda se encontra em vigor e que dispõe: “[...] a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência[...]” de forma que os argumentos trazidos em recurso não são suficientes.

7. O dano moral encontra-se configurado na hipótese sendo que a quantia de R$1.000,00 arbitrada pelo juízo de piso encontra-se em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)